Tribunal: TJPA
Processo: 0811348-54.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811348-54.2019.8.14.0000
PACIENTE: DAYVISON DO NASCIMENTO SANTOS DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, IV E VII, E 288 C/C ART. 29, TODOS DO CP, E ART. 244-B, DO ECA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE
. INSUBSISTÊNCIA. 1. O processo encontra-se com tramitação regular, haja vista que, conforme informou a autoridade impetrada, todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, haja vista tratar-se de investigação de mais de um crime, sendo estes complexos e de natureza grave, havendo pluralidade de réus. 2. Desta feita, depreende-se que não há atraso em relação à instrução do feito, tendo em vista que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.
ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE
. NÃO OCORRÊNCIA. 3. A não realização da audiência custódia é tida como mera irregularidade processual, não tendo o condão de tornar nula a prisão preventiva do paciente se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado, como no caso em análise, onde se constatou terem sido respeitadas todas as garantias constitucionais do ora paciente, o qual teve a sua prisão decretada, em estrita observância aos dispositivos do Código de Processo Penal.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR TER A PRISÃO SIDO EFETUADA EM AMBIENTE DE TRABALHO DO RÉU
. INEXISTÊNCIA. 4. Não há falar em ilegalidade da prisão em razão do local onde fora efetuada, posto que apenas cumpriu-se ato judicial de manado de prisão preventiva.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR 0811348-54.2019.8.14.0000

IMPETRANTE (S):
JOAO NELSON CAMPOS SAMPAIO (OAB/PA N.º 8.002)

PACIENTE (S): DAYVISON DO NASCIMENTO SANTOS DE BRITO

IMPETRADO: JUIZ (A) DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
DAYVISON DO NASCIMENTO SANTOS DE BRITO
, contra ato do MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA.

Narra a impetração que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 03/10/2019, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, IV e VII, e 288 c/c art. 29, todos do CP, e art. 244-B, do ECA.

Alega o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, tendo em vista que encontra-se sob os efeitos da prisão preventiva sem a devida realização da audiência de custódia; afirma que há excesso de prazo na prisão cautelar; a prisão se deu em seu ambiente de trabalho.

Por fim, pugna pela concessão liminar da ordem a ser confirmada no mérito para que seja expedido Alvará de Soltura ao paciente.

Impetrado em expediente de plantão judiciário, a DESEMBARGADORA PLANTONISTA DIRACY NUNES ALVES apreciou e INDEFERIU o pedido liminar.

Os autos foram então distribuídos à relatoria da DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FREITAS, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 2627275,
o juízo apontado como coator informou:

Conforme se extrai da exordial acusatória relata, na madrugada do dia 13/06/2018, o paciente e os nacionais HUGO BRENO BATISTA MARTINS, YURI DOS SANTOS BRITO e ROBSON CARLOS PIMENTEL MOREIRA, dentre outros dois já falecidos e um menor de idade, ceifaram a vida da vítima WANGLAY WALLAX LIMA DE QUEIROZ, investigador da polícia civil. Na ocasião, a vítima conduzia sua motocicleta, em via pública do Município de Ananindeua, quando fora abordado pelos meliantes citados; em primeiro momento, desejavam apenas subtrair os pertences do ofendido, contudo, ao observarem que o mesmo possuía uma arma de fogo, concluíram que se tratava de um policial, razão pela qual ceifaram sua vida. A denúncia esclarece que o paciente foi o autor responsável por ameaçar e obrigar a vítima a paralisar sua motocicleta.

A prisão foi decretada com base nos requisitos do art. 312 do CP, bem como pelo fato de o mesmo possuir outros registros em seus antecedentes criminais;

O processo encontra-se em secretaria, aguardando a citação do denunciado YURI e a resposta à acusação dos demais denunciados.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, que opinou pela
denegação
da ordem, porém opinou para que os autos sejam devolvidos ao Juízo de piso para que se determine a realização da audiência de custódia.

Por fim, tenho em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, haja vista tratar-se de investigação de mais de um crime, sendo estes complexos e de natureza grave, havendo pluralidade de réus.

Desta feita, depreende-se que não há atraso em relação à instrução do feito, tendo em vista que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade.

2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI.

DJe 23/02/2016)

3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Com relação a alegação de não realização da audiência de custódia,
entendo que a citada ausência, por si só, não é capaz de ensejar a ilegalidade da prisão do paciente, não tendo o impetrante demonstrado a ocorrência de efetivo prejuízo em decorrência desta situação, mormente quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA PACIENTE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. A não realização da audiência custódia é tida como mera irregularidade processual, não tendo o condão de tornar nula a prisão preventiva do paciente se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado, como no caso em análise, e ainda, se estiverem presentes os requisitos legais da medida extrema ex vi do art. 312 do CPP. Precedentes do STJ
; (...) 4. Ordem conhecida e denegada. 5. Decisão unânime. (TJPA. 2017.04137323-65, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-09-27).

Por fim, no que tange ao alegado constrangimento ilegal gerado em razão da
prisão ter sido efetuada em ambiente de trabalho do réu
, também não merecer acolhimento, isto, porque não há falar em ilegalidade da prisão em razão do local onde fora efetuada, posto que apenas cumpriu-se ato judicial de manado de prisão preventiva.

Isto posto, pelos motivos acima expostos,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 09/03/2020